Tribunal: TJMT
Processo: 0006979-48.2017.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006979-48.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIELI DUARTE DOS SANTOS - CPF: 018.959.211-71 (VÍTIMA), MARCIO BERNARDES SILVA - CPF: 051.771.271-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
– DESCABIMENTO – CRIME FORMAL – DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO POR PARTE DO AGENTE – INTENÇÃO DE INTIMIDAR CARACTERIZADA –
2. ABSOLVIÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL POR SE TRATAR DE INFRAÇÃO QUE, GERALMENTE, NÃO DEIXA VESTÍGIOS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELAS PALAVRAS SEGURAS E COESAS DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, CONFIRMADA EM JUÍZO POR TESTEMUNHA OCULAR DOS FATOS –
3.
PLEITEADA A
REDUÇÃO DAS PENAS-BASES
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DAS INFRAÇÕES
NEGATIVADAS DE FORMA IDÔNEA
– PENA-BASE DO DELITO DE AMEAÇA FIXADA ACIMA DO
QUANTUM
MÁXIMO ABSTRATAMENTE PREVISTO PELO LEGISLADOR – REAJUSTE NECESSÁRIO –
4. PLEITO
DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DAS PENAS
– INVIABILIDADE – CONDENADO REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA
A CONTRARIO SENSU
DO ART. 33, §2º, ALÍNEA ‘
C’
, DO CÓDIGO PENAL – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO –
5. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE SUA CONDENAÇÃO NAS CUSTAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EVENTUAL SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE QUE DEVE SER REQUERIDA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O crime de ameaça é de natureza formal, sendo desnecessário o estado de ânimo calmo e refletido por parte do agente, bastando à configuração do tipo que a ação seja capaz de provocar temor na vítima. Logo, fartamente demonstrado que o apelante foi o autor da promessa de mal injusto e grave feita em detrimento da companheira, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, ainda que a ameaça tenha sido eventualmente proferida num contexto de desentendimento, mesmo porque, quando praticada sob intensa ira, apresenta poder amedrontador ainda maior.

2.
Por se tratar de infração que não deixa vestígios, a ausência de constatação de lesão por meio de laudo de exame de corpo de delito, não impede a condenação pela contravenção penal de vias de fato, justamente por se tratar de infração que ofende a integridade física por meio da prática de atos de ataque ou violência que não resultam em lesões corporais. Outrossim, a autoria delitiva atribuída ao agente é incontestável, tendo em vista os relatos firmes e coerentes da vítima nas duas fases da persecução criminal, os quais foram confirmados em juízo pela informante que estava presente no
locus delicti
, a impossibilitar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória;

3.
Verificado que a pena-base do delito de ameaça fora equivocadamente fixada em patamar superior ao
quantum
máximo de 6 (seis) meses de detenção abstratamente previsto pelo legislador, imperiosa a respectiva correção, mas sem conduzir-se a reprimenda básica ao mínimo, porquanto validamente negativadas as circunstâncias do crime na primeira fase dosimétrica.

4.
Tratando-se de réu reincidente, ainda que condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, é inviável o estabelecimento do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, a teor do art. 33, §2.º, alínea ‘
c
’, do Código Penal, interpretado
a contrario sensu
;

5.
Os benefícios advindos da Justiça Gratuita não têm o condão de isentar o hipossuficiente da condenação em custas processuais, devendo eventual suspensão da exigibilidade das custas ser requerida ao Juízo da Execução Penal, que irá avaliar se o condenado realmente é pobre na acepção legal do termo.

Apelo defensivo conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MÁRCIO BERNARDES SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MÁRCIO BERNARDES SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal n.º 6979-48.2017.811.0018 – código 100574, que o
condenou
pela prática,
em concurso material
, das condutas tipificadas no
art. 147,
caput
, do Código Penal
e
art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41
, com as implicações da Lei n.º 11.343/06, às penas de
8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção
[delito de ameaça] e
01 (um) mês de prisão simples
[contravenção penal de vias de fato], ambas no regime inicial
semiaberto
.

Nas razões recursais vistas no ID 30004471 ao ID 30004473, o apelante
almeja ser
absolvido

quanto ao delito de
ameaça
,

por
atipicidade da conduta
, porquanto defende que a suposta promessa de mal injusto e grave fora proferida sem qualquer concretude, no contexto de um desentendimento do casal, fruto da alteração anímica. De outro lado,
pugna pela

absolvição

da contravenção penal de
vias de fato
, por
insuficiência de provas
, ao argumento de que negou a ocorrência do fato e o laudo de exame de corpo de delito não aponta a ocorrência de lesões corporais, não sendo a palavra da vítima suficiente para amparar o édito condenatório, na medida em que teria interesse em prejudicar o réu.

Subsidiariamente, requer
o
reajuste das penas-bases
, ante a alegada desproporcionalidade dos incrementos promovidos
; a fixação do
regime aberto
para início do cumprimento das penas, uma vez que a reincidência, por si só, não tem o condão de impor o regime mais severo diante do
quantum
tão diminuto da reprimenda, e;
a
isenção das custas processuais
, por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Em contrarrazões vistas
no
ID 30004475 e ID 30004476
, o Ministério Público vindica o
desprovimento
do apelo, linha intelectiva que também foi estampada no parecer

emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça,
juntado aos autos sob o ID 31896487
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, por presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia que no dia 10/09/2017, por volta das 23h00, na residência localizada à Rua Rio Arinos, s/n.º, bairro Jardim Paranaguá, na cidade de Juara/MT, o ora apelante
MÁRCIO BERNARDES SILVA
, com consciência e vontade, praticou
vias de fato
e
ameaçou
sua convivente
Adriele Duarte dos Santos

– com quem mantinha união estável há aproximadamente 7 (sete) anos –
prometendo causar-lhe mal injusto e grave consistente em matá-la.

Ainda de acordo com a narrativa ministerial, na data fatídica, o acusado ingeria bebidas alcoólicas na companhia do próprio pai e também de uma tia da vítima quando, sem motivo aparente, começou a discutir com a convivente, xingando-a de “biscate”, “vagabunda” e “puta”. Na sequência, agrediu-a fisicamente com tapas no rosto e puxões de cabelo, os quais não resultaram em lesões corporais. Além disso, o increpado se apossou de uma faca e ameaçou de morte a ofendida (Denúncia, ID 29983965 e ID 29999961).

Por estes fatos, o ora apelante foi denunciado e
condenado
como incurso nas sanções dos artigos 147 do Código Penal e art. 21 do Dec-Lei n.º 3.688/41, com as implicações da Lei n.º 11.340/06, contexto este em que a i. Defesa ora exsurge inconformada perante esta instância revisora, pretendendo a reforma do r. provimento jurisdicional monocrático, nos termos já relatados.

I –
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA

Consoante a exegese do art. 147 do Código Penal, o delito de ameaça configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém.

Trata-se de crime de
natureza formal
e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco –
independente da sua intenção fria e calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido
e ainda que a vítima não tenha se sentido efetivamente intimidada com a ameaça. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e que a sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por conseguinte, como se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo penal
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal
, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Com amparo nessas premissas, não obstante o devotado empenho defensivo, tenho por certo que a pretensão absolutória não merece prosperar.

A
materialidade do crime
é inconteste e está comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 29999963); Boletim de Ocorrência nº. 2017.301994 (ID 299999654) e Termo de Representação Criminal (ID29999968); além dos depoimentos prestados na Delegacia e em juízo pela ofendida e pela informante.

No que concerne à
autoria
, por sua vez,
nota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar o recorrente

MÁRCIO BERNARDES SILVA
na empreitada criminosa e respaldar a sua condenação.

Conquanto o réu tenha negado a autoria delitiva nas duas fases da persecução criminal e, principalmente, o elemento subjetivo do tipo (ID 29999971 e R
elatório de mídias de ID 30006998), sua versão encontra-se isolada nos autos.

De outro lado,
ao ser
ouvida

na fase judicial
, a vítima
Adriele Duarte dos Santos

ratificou integralmente as declarações prestadas perante a autoridade policial, explicando que estava de resguardo, pois a filha do casal era recém nascida, e por este motivo optou por permanecer distante do companheiro e demais pessoas presentes à residência, eis que ingeriam bebidas alcoólicas; contudo, o apelante irresignou-se justamente com esse distanciamento e iniciou as agressões, tanto que precisou se abaixar para proteger a bebê que estava no colo, sendo na mesma ocasião ameaçada de morte com uma faca, a qual o acusado usou para furar o chão e prometer fazer o mesmo com a ofendida (Relatório de mídias, ID 30006998).

Corroborando a palavra da vítima, a informante
Maria Fátima Costa Duarte
, tia da ofendida, relatou ao juízo
a quo
que estava na residência do casal
ingerindo bebidas alcoólicas na companhia do acusado, e viu quando este ficou nervoso e passou a agredir a companheira com tapas no rosto e puxões de cabelo, após o que ainda proferiu xingamentos e se apossou de uma faca para ameaçá-la de morte, oportunidade em que acionou a Polícia Militar
(Relatório de Mídias de ID 30006998)
.

E como se sabe, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, frequentemente perpetrados no recôndito do próprio lar, a palavra da vítima assume acentuada relevância – máxime quando recorre às autoridades competentes em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra –
por se tratar da principal senão da única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado,
bastando, portanto, para respaldar o édito condenatório, desde que confirmada por outros elementos de convicção, exatamente como se dá na hipótese.

Não discrepa a jurisprudência do excelso Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo (...)
”
(AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016). Destaquei.

Diante de todo o exposto, concluo que
não há falar em atipicidade da conduta
, pois, como visto, não há prova nos autos da suposta discussão travada entre a vítima e seu companheiro antes deste ameaça-la e ofendê-la com palavras de baixo calão, ao contrário, o acervo fático-probatório demonstra que foi o apelante quem iniciou o entrevero; mas ainda que fosse diferente, há de se ter em conta que eventual estado de revolta ou exaltação por parte do réu não descaracteriza a ameaça proferida, ainda que desenvolvida em um contexto de ofensas mútuas e desentendimento, pois não se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do crime do art. 147 do CP. A exaltação ou alteração anímica do denunciado não são circunstâncias capazes de afastar a ilicitude da ação, na medida em que, mesmo sob sentimento de ira, subsiste a vontade de intimidar.

Não é necessário estado de ânimo calmo e refletido por parte do autor para a configuração do delito de ameaça
, bastando que incuta medo na vítima para que se constitua o
fato típico
, ainda que a ameaça tenha sido proferida sob a forma condicional ou em meio a uma discussão, já que o que interessa para a caracterização do crime, como já dito, é a idoneidade e seriedade da promessa iníqua em causar temor no homem médio.

Nesse sentido é o entendimento prevalecente no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em situação análoga, assentando que
“...
Ainda que as ameaças tenham sido proferidas em momento de intensa discussão, as circunstâncias em que se deu o delito, evidencia o ânimo do apelante em causar mal injusto e grave contra a vítima, e o efetivo temor por ela sofrido
”
. (N. U. 0004989-16.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 23/04/2019) – destaquei.

Destarte, fartamente demonstrado que a promessa de mal injusto e grave proferida pelo apelante tinha o condão de atemorizar a ofendida, mostrando-se séria e idônea, de rigor a manutenção do édito condenatório.

II –
DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO QUANTO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO

Neste ponto, conquanto a i. Defesa aduza que as agressões físicas atribuídas ao apelante
MÁRCIO

BERNARDES SILVA
carecem de provas, já que a vítima foi submetida a exame de corpo de delito e não houve a constatação de lesões corporais, cuida-se de argumento incapaz de amparar a pretensão absolutória.

É assente na jurisprudência que
“
a prática da contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios na vítima,
motivo em que a perícia pode ser dispensada, sendo possível se comprovar a materialidade do crime mediante outros elementos de prova”.
(STJ – HC 274.431/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/07/2014). Destaquei.

Ou seja, a ausência de lesões corporais integra o próprio núcleo da contravenção penal de vias de fato, que é subsidiária com relação ao delito do art. 129 do CP, o que conduz à conclusão de que a ausência de lesão diagnosticada em laudo pericial não torna a conduta do apelante necessariamente atípica ou não comprovada, pois a distinção entre o crime de lesão corporal e a contravenção de vias de fato reside justamente na existência de ofensa à integridade corporal da vítima, pois, enquanto no crime de lesão corporal exige-se a prova do ferimento, na contravenção penal a violação da integridade física normalmente não deixa marcas ou sequelas no corpo da vítima, bastando que fique caracterizado o ato de agressão física.

Por esse motivo, no caso em exame, a
materialidade
prova-se pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 29999963); Boletim de Ocorrência nº. 2017.301994 (ID 299999654); e depoimentos prestados nas duas fases da persecução criminal.

No tocante à
autoria
,

consoante linhas volvidas, a vítima
Adriele Duarte dos
Santos
, tanto na etapa policial quanto em juízo, assegurou
ter sido agredida pelo companheiro com puxões de cabelo e tapas no rosto – agressão que, comumente, não deixa vestígios; e seu relatos foram confirmados pela informante
Maria Fátima

Costa Duarte
sob o crivo do contraditório.

Assim, ao contrário do sustentado nas razões recursais, a palavra da vítima se revela firme e coesa, demais disso, mostra-se harmônica com os demais elementos probatórios, inexistindo nos autos qualquer indício concreto de eventual intento odioso da ofendida de imputar levianamente a conduta ilícita ao apelante. Logo, constitui meio de prova legítimo para amparar o édito condenatório pela infração penal de vias de fato.

Sobre o tema, não discrepa a jurisprudência da c. Corte Cidadã:

“PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

CRIME DE AMEAÇA.

PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL.

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.

A condenação pelos crimes de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça
. 2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie
.

4.

(...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ. AgRg no AREsp 1495616/AM. Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. Julgamento 20/08/2019. DJe 23/08/2019) – destaquei.

Nessa conjuntura, concluo que
não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas para embasar a condenação pela contravenção penal vias de fato, porquanto seguramente comprovado
que o
apelante cometeu atos agressivos contra sua convivente [tapas e puxões de cabelo], a tornar imperiosa a
preservação do
desfecho
condenatório.

III –
DA PRETENDIDA REDUÇÃO DAS PENAS-BASES:

Sem se contrapor à valoração negativa de parte das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o apelante cinge sua pretensão de minoração das penas básicas sob o aspecto da desproporcionalidade dos
quanta
de recrudescimento.

Por ocasião da prolação da r. sentença penal condenatória, o d. magistrado singular fundamentou a individualização das penas, nos seguintes termos,
in litteris
:

“[...] DOSIMETRIA DO DELITO DE AMEAÇA.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que:

Culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar; observa-se que o denunciado cometeu o presente delito quando já havia transitado em julgado uma condenação criminal em seu desfavor (autos de código 38735 – Comarca de Aripuanã), contudo, considerando que tal fato implica em reincidência será valorado na segunda fase da dosimetria da pena; no que se refere a
conduta social
não pode ser considerada, uma vez que não foram colhidos depoimentos neste sentido; quanto a
personalidade
não há como emitir um pronunciamento, porquanto não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção; os
motivos
são próprios do tipo violado;
as circunstâncias foram graves, uma vez que o denunciado se utilizou de arma branca para a prática do delito, sendo que tal fato excede o tipo penal previsto no artigo 147 do Código Penal, porquanto o juízo de reprovação é superior do que quando a ameaça ocorre apenas por palavras
; no que se refere as
consequências do crime
, é cediço que uma relação abusiva traz diversas sequelas tanto a saúde física como mental, no caso em apreço não foi constatada consequências drásticas à saúde da ofendida; e, por fim, quanto ao comportamento da vítima não há indício de contribuição para a infração penal.

Assim, considerando a existência de
uma circunstância judicial desfavorável
ao acusado e me valendo dos intervalos entre a pena mínima e máxima previstas no tipo, bem como do postulado da proporcionalidade, fixo a pena-base em 7 (sete) meses de detenção, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime.

O acusado é
reincidente
, razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), totalizando 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção.

Não verifico a presença de circunstâncias atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual fica o acusado condenado definitivamente a pena de
8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção
.

DOSIMETRIA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO.

Em relação ao crime imputado ao denunciado, considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que o acusado agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar; observa-se que o denunciado cometeu o presente delito quando já havia transitado em julgado uma condenação criminal em seu desfavor (autos de código 38735 – Comarca de Aripuanã), contudo, considerando que tal fato implica em reincidência será valorado na segunda fase da dosimetria da pena; inexistem nos autos elementos suficientes a aferir sua
conduta social
, razão por que deixo de valorá-la; quanto à
personalidade
não há elementos suficientes para analisá-la, razão por que deixo de valorá-la; os
motivos dos delitos
são próprios do tipo violado;
as circunstâncias foram graves, uma vez que a ofendida foi agredida enquanto estava de resguardo e com sua prole recém-nascida no colo
; no que se refere as
consequências

do crime
, é cediço que uma relação abusiva traz diversas sequelas tanto a saúde física como mental, no caso em apreço não foi constatada consequências drásticas à saúde da ofendida; e, por fim, quanto ao comportamento da vítima não há indício de contribuição para a infração penal.

Assim, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao acusado e me valendo dos intervalos entre a pena mínima e máxima previstas no tipo, bem como do postulado da proporcionalidade, fixo a pena-base em
26 (vinte e seis) dias de detenção
, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime.

O acusado é
reincidente
, razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), totalizando 1 (um) mês de prisão simples.

Não verifico a presença de circunstâncias atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual fica o acusado condenado definitivamente a pena de
1 (um) mês de prisão simples
.

Incidindo a regra do cúmulo material do artigo 69 do CP às penas em análise, deve o réu cumprir
8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção pelo delito de ameaça e 1 (um) mês de prisão simples pela contravenção penal de vias de fato
, por necessária e suficiente a repreender suas condutas. (...)”.
(ID 30003479, p. 3 e ID 30003480, p. 1)

Ao que se vê, tanto para a dosimetria da pena do crime de ameaça quanto para o cálculo da reprimenda da contravenção penal de vias de fato, o juízo da instância de piso considerou desfavorável unicamente o vetor judicial pertinente às
CIRCUNSTÂNCIAS
,

fazendo-o validamente com espeque
em particularidades dos fatos delitivos, estranhas à configuração típica; afinal, o
modus operandi
do crime de ameaça perpetrado com o uso de uma faca por certo que torna mais gravosa a conduta, assim como não há dúvidas de que a agressão física levada a efeito em face de mulher ainda em puerpério e com um bebê no colo, constitui circunstância que denota maior reprovabilidade no agir do acusado.

Nessa ordem de ideias, está autorizada a conclusão de que existe fundamentação idônea para sustentar a negativação procedida na sentença, valendo acrescentar que, consoante entendimento sedimentado desta c. Terceira Câmara Criminal,
“
não
sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu, não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julg. 13/02/2019, Pub. DJE 27/02/2019) – destaquei.

Noutro norte, no que diz respeito ao
quantum
de exasperação
, em que pese o inconformismo do apelante em reputá-lo excessivo e desproporcional, sabe-se que o Código Penal não elenca limites mínimo e máximo para fixar o aumento justificador da aferição negativa das circunstâncias judiciais – ao contrário do que ocorre com as majorantes e minorantes –, consequentemente, a definição do montante de pena é matéria afeta a certa discricionariedade judicial, exigindo-se, porém, fundamentação adequada, em observância ao disposto no art. 93, IX, da CF/88, e atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em cada caso concreto.

Nessa linha de intelecção é o entendimento uníssono desta eg. Corte de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.º 39, editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
, por meio de juízo de discricionariedade
,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Todavia, no caso em exame, a autoridade judiciária fixou a pena-base do delito de ameaça em 07 (sete) meses de detenção, extrapolando a pena máxima abstratamente cominada para o tipo penal, que é de 06 (seis) meses de detenção. Sendo assim, de rigor a correção!

E em sintonia com os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, valendo memorar, outrossim, que tais parâmetros não se referem somente à quantidade de pena imposta, mas também à gravidade concreta do injusto, porquanto é fulcral resguardar a adequação da resposta penal à natureza e à extensão da lesão ao bem jurídico tutelado;
redimensiono a pena
-base
d
o crime de
ameaça
para
02 (dois) meses de detenção
.

Lado outro, considerando que o
quantum
de 26 (vinte e seis) dias de prisão simples adotado como reprimenda básica da contravenção penal de vias de fato não se revela desproporcional, seja porque o elemento concreto apontado [circunstâncias da infração] revela maior juízo de censura, seja porque a amplitude entre a sanção mínima e a máxima chega a alcançar 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples, preservo-o intacto.

Por conseguinte, corrigida tão somente a pena-base do delito do art. 147 do Código Penal, a SANÇÃO FINAL da
contravenção penal de vias de fato
permanece em
01 (um) mês de prisão simples
, exatamente como fixado na sentença; ao passo que a PENA FINAL do crime de
ameaça
segue reajustada nos seguintes termos:

Estabelecida a pena-base em 02 (dois) meses de detenção, na segunda etapa do cálculo dosimétrico deve sofrer tão-somente o incremento referente à incidência da agravante da reincidência, porquanto não houve o reconhecimento de qualquer circunstância atenuante. Assim, mantida a fração de 1/6 (um sexto) utilizada pelo magistrado singular sobre a pena-base [e não o intervalo entre as penas mínima e máxima], a pena intermediária vai a
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, a qual se torna definitiva à míngua de outras causas modificativas na terceira fase.

IV –
DA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO

Em relação ao crime de ameaça e à contravenção penal vias de fato, praticados em concurso material, constata-se que o magistrado
a quo
estabeleceu o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento de ambas as penas.

Com efeito, não obstante as reprimendas impostas ao apelante –
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
para a AMEAÇA
e
01 (um) mês de prisão simples
para as VIAS DE FATO
, amoldarem-se ao regime mais brando da lei [aberto], trata-se de
réu reincidente
, o que, por si só, constitui elemento suficiente a inviabilizar a fixação do regime inicial aberto.

Essa é a conclusão extraída da interpretação
a co
ntrario sensu
da norma insculpida no art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, a saber:
“o
condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”
(
negritei
)
.

Deveras, caso se admitisse que um indivíduo reincidente condenado a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos pudesse cumpri-la no regime inaugural aberto, como ocorre com os condenados tecnicamente primários, haveria manifesta desproporcionalidade e injustiça na fixação da sanção; destarte, o critério adotado pelo juiz
a quo
possui base legal e, principalmente, atende ao princípio constitucional da individualização da pena, bem como à razoabilidade do sistema jurídico criminal na medida da culpabilidade de cada agente, não havendo reparo a ser feito neste ponto do desfecho decisório.

Sobre a matéria, assim vem se posicionando o c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO DE R$ 596,00. REINCIDÊNCIA. REGIME INTERMEDIÁRIO. MODIFICAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. PENA FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 269 DO STJ. DETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DEFERIDA. [...] 4.
Não obstante a pena fixada seja inferior a 4 anos de reclusão, o regime intermediário foi estabelecido em razão da
reincidência
, assim, ainda que reconhecida a detração, não há alteração do regime prisional
[...]”.
(AgRg no REsp 1725555/SP, Rel.: Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018). Destaquei.

Desta feita, ainda que exíguas as penas aplicadas,
por se tratar de indivíduo reincidente
, mantém-se o regime prisional intermediário para início do cumprimento.

V –

DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Por derradeiro, o apelante vindica a isenção do pagamento das custas processuais ao argumento de que
“é
hipossuficiente e sempre foi assistido pela Defensoria Pública do Estado”
(sic – ID 30004473, p. 1)
;
contudo,
a sua condição financeira não impede a
condenação nas custas processuais,
nos termos do que dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal.

Os benefícios da Justiça Gratuita outrora previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo novo Código de Processo Civil, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar o pagamento destas,
mas jamais isentá-lo da condenação em custas processuais
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no seu apenamento em razão da prática de alguma conduta contrária ao direito, como é o caso da r. sentença recorrida.

Tal tratamento está disciplinado nos §§2.º e 3.º do art. 98 do NCPC,
verbis
:

“(...) § 2.º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3.º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, constituem-se em tributos, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, circunstância que está a robustecer o descabimento da pretensão recursal.

De mais a mais,
há de se ter em conta que
o artigo 5.º, inc. LXXIV, da CF/88 preceitua que o Estado prestará a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem que não possuem recursos suficientes para arcar com as custas processuais, de modo que não basta a simples menção à ausência de condições econômicas para suportar os ônus do processo, devendo o apelante comprovar a real necessidade de se valer do benefício, sendo certo que a declaração de hipossuficiência possui presunção
relativa
de veracidade, podendo, pois, ser confrontada com outras provas constantes nos autos.

E independentemente do apelante fazer jus (ou não) às benesses da Gratuidade de Justiça, partilho do entendimento de que
eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais constitui providência que deve ser requerida ao
Juízo da Vara de Execuções Penais
, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação.

Nesse sentido, pertinente trazer à baila o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...).
CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6. A ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais,
como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). (...)”.
(STJ – AgRg no REsp 1803332/MG. Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA. QUINTA TURMA. Data do Julgamento 13/08/2019. DJe 02/09/2019) – Destaquei.

Pelo exposto,
improcede o pedido de isenção das custas processuais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MÁRCIO BERNARDES SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara
da
Comarca de Juara/MT nos autos da
ação penal n.º 6979-48.2017.811.0018 – código 100574, sendo tão somente para
reajustar a pena-base do delito de AMEAÇA, mas sem fixa-la no mínimo
, readequando-se a respectiva reprimenda final para
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, preservado o regime inicial
semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020